Tribunal: STF
Processo: HC 189149
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, II E IV, DA LEI Nº 8.137/90. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado no agravo regimental no habeas corpus 583.302/SP, in verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PARA FINS DE SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS A NOVA REGRA. PARCELAMENTO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    Apesar de os fatos perpetrados haverem ocorrido nos anos de 2008 e 2009, nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo". 
    Desse modo, o entendimento firmado pelas instâncias de origem, para negar o pedido de suspensão da pretensão punitiva estatal ao paciente, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior pois, havendo a consumação do delito ocorrido em 16/8/2012 com sua inscrição em dívida ativa , e após e entrada em vigor da Lei n. 12.382/2011, ocorrida em 1º/3/2011, a qual alterou a Lei n. 9.430/1996, a suspensão da Ação Penal somente poderia ser deferida, se a adesão ao parcelamento houvesse sido formalizada antes do recebimento da denúncia, o que não ocorreu in casu, pois a denúncia foi recebida em 6/3/2015, e a emissão do parcelamento somente se operou em 14/8/2017. 
    A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sendo manifestamente improcedente. 
    Agravo regimental não provido.” 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 dez meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, II e IV, da Lei 8.137/90, tendo sido substituída por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária de 5 salários mínimos, além de 18 dias de multa, cada um no valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo . 
    A defesa narra que “ANTES do regular processamento do recurso de Apelação interposto, ou seja, ANTES do trânsito em julgado da sentença condenatória, o paciente COMUNICOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL (anterior a entrada em vigor da Lei n. 12.382/11), o qual vem sendo pago regularmente”. 
    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo sido inadmitido. 
    Ato contínuo, o agravo em recurso especial não foi conhecido, decisão mantida em sede de agravo regimental. 
    Interposto recurso extraordinário, este também não foi conhecido. 
    A defesa continua a narrativa dizendo que impetrou “habeas corpus perante o C. STJ buscando, em suma, a suspensão do prazo prescricional e da Ação Penal n. 0002980-06.2013.8.26.0602, que tramita em desfavor do paciente, em virtude de sua adesão a proposta de parcelamento do tributo, enquanto vigorar o acordo de parcelamento, com fulcro no art. 9º, da Lei n. 10.684/2003”, tendo sido denegada a ordem, nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal. 
    Sustenta que “o parcelamento do débito, oriundo de crime contra a ordem tributária, ANTES do trânsito em julgado da sentença condenatória, tem o condão de suspender a pretensão punitiva Estatal e o respectivo prazo prescricional”. 
    A defesa entende que “se os fatos em tese praticados pelo paciente se deram nos anos de 2008 e 2009, outra não pode ser a lei aplicada in casu senão o art. 9º da Lei nº 10.684/2003, mesmo na hipótese da constituição do tributo ter ocorrido posteriormente à vigência da Lei nº 12.382/2011”. 
    Aduz que “o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do C. STJ, contra o qual o impetrante interpõe o presente habeas corpus, com todo respeito, deve ser reformado, pois fundamentado na equivocada interpretação da Súmula Vinculante n. 24 e em total desapreço aos artigos supratranscritos, impondo ao paciente, após a lisura da sua conduta em preterir começar a pagar o débito que lastreia a ação (parcelamento) antes do resultado definitivo de seu processo criminal, flagrante constrangimento ilegal!”. 
    Afirma, ainda, que “A imposição da cláusula temporal, portanto, ao limitar o alcance da suspensão da persecução penal aos parcelamentos realizados no curso da ação penal, é materialmente inconstitucional, por violar a isonomia!”. 
    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis: 
    “Ex positis, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta da República, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos que regulam a matéria, impetra-se em favor do ora paciente FRANK DINSTUHLER o presente Habeas Corpus, postulando seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para SOBRESTAR E/OU SUSPENDER o curso da Ação Penal nº 0002980-06.2013.8.26.0602, até o julgamento do mérito do presente writ. 
    63. Não obstante, quando do exame do mérito deste writ, REQUER seja CONCEDIDA A ORDEM para que seja RECONHECIDA e DECRETADA A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL e o respectivo prazo prescricional, enquanto o paciente permanecer em situação regular com referência ao parcelamento do débito administrativamente concedido pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.” 
    É o relatório, DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal.
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, red. p/ acórdãõ, Min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/2/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente